Tribunal: TJSP
Processo: 2087071-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra a concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a vigência e eficácia da norma impugnada – Ilegitimidade ativa – Ação proposta por associação de moradores – Rol taxativo do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo – Ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo – Agravo interno provido – Extinção

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra a concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a vigência e eficácia da norma impugnada – Ilegitimidade ativa – Ação proposta por associação de moradores – Rol taxativo do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo – Ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo – Agravo interno provido – Extinção da ação direta de inconstitucionalidade decretada.